Tribunal: TJES
Processo: 5001641-02.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Benfeitorias
Data de julgamento: 2024-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001641-02.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESPIRITO SANTO MALL S.A.

AGRAVADO: MARISA LOJAS S.A.

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. PURGAÇÃO DA MORA. LEVANTAMENTO DE VALORES INCONTROVERSOS. POSSIBILIDADE. COMPLEXIDADE DO LITÍGIO E QUANTIA ENVOLVIDA NÃO JUSTIFICAM O BLOQUEIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por ESPÍRITO SANTO MALL S/A contra decisão da 2ª Vara Cível de Vila Velha/ES que indeferiu o pedido de levantamento dos valores incontroversos depositados pela agravada, MARISA LOJAS S.A., em ação de despejo por falta de pagamento, alegando a complexidade do litígio e o valor elevado das quantias envolvidas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o levantamento dos valores incontroversos depositados pela agravada em ação de despejo por falta de pagamento; (ii) verificar se a complexidade do litígio e o montante envolvido justificam o indeferimento do pedido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 62, IV, da Lei de Locações (Lei nº 8.245/1991) autoriza o levantamento dos valores incontroversos em ações de despejo por falta de pagamento, mesmo que exista controvérsia sobre quantias remanescentes.

A purgação da mora pela locatária equivale ao pagamento de uma dívida reconhecida, o que legitima o levantamento dos valores já depositados, sendo desnecessário aguardar a solução de disputas sobre possíveis diferenças.

A negativa do levantamento com base na complexidade do litígio contraria o objetivo da ação de despejo, que é garantir ao locador o recebimento imediato dos valores incontroversos, sem prejudicar a continuidade da demanda pelas quantias controvertidas.

A retenção indevida dos valores incontroversos causa prejuízo ao agravante, que se vê privado de recursos financeiros necessários para a gestão de seu empreendimento, configurando o perigo de dano (periculum in mora) e a probabilidade do direito (fumus boni iuris).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O levantamento de valores incontroversos em ação de despejo por falta de pagamento é autorizado pela Lei nº 8.245/1991, art. 62, IV, independentemente da complexidade do litígio ou do valor envolvido.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.245/1991, art. 62, IV.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado,
trata-se
de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
ESPÍRITO SANTO MALL S/A
contra a decisão proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível de Vila Velha/ES - Comarca da Capital, que indeferiu o requerimento de levantamento dos valores incontroversos depositados pela agravada, MARISA LOJAS S.A., no curso da ação de despejo por falta de pagamento, fundamentando a negativa na alegada complexidade do litígio e no volume considerável das quantias envolvidas.

Em suas razões, o agravante sustenta que:
(i)
o levantamento do valor incontroverso encontra respaldo no art. 62, IV, da Lei de Locações, que expressamente autoriza a medida em ações de despejo por falta de pagamento;
(ii)
a agravada, MARISA LOJAS S.A., não se opôs ao levantamento dos valores, o que, na visão do agravante, reforça a legitimidade do pleito;
(iii)
a manutenção da decisão recorrida impõe grave prejuízo ao agravante, visto que mais de R$ 500.000,00, pertencentes a ele, estão congelados sem necessidade, impactando negativamente a gestão financeira do empreendimento.

Pois bem.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

A questão cinge-se em saber se é possível, ou não, o levantamento de valores incontroversos depositados pela agravada, MARISA LOJAS S.A., em ação de despejo por falta de pagamento.

A ora agravante, na ação de origem, alegou inadimplemento da agravada, razão pela qual propôs a demanda de despejo. Em resposta, a agravada efetuou a purgação da mora, conforme o art. 62, III, da Lei nº 8.245/1991 (Lei do Inquilinato), depositando a quantia de R$ 529.355,95 (quinhentos e vinte e nove mil, trezentos e cinquenta e cinco reais e noventa e cinco centavos).

Contudo, após alegação do locador, ora agravante, no sentido de que a oferta não teria sido integral, o Juízo a quo indeferiu o pedido de levantamento da quantia incontroversa, nos seguintes termos:

"Tendo em vista os argumentos trazidos pela parte ré, na petição ora recebida, bem como a complexidade do litígio, contemplando a discussão de volumosas quantias, indefiro, por ora, o requerimento formulado pela parte autora na petição ID 35576671."

Embora o juízo
a quo
tenha trazido ao autos valiosas informações acerca do caso e fundamentado adequadamente sua decisão ao considerar a complexidade do litígio e as volumosas quantias envolvidas, entendo que o agravante demonstrou a existência dos requisitos da probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
), pois não há óbice legal para o levantamento dos valores incontroversos já depositados nos autos.

Como é cediço, na ação de despejo por falta de pagamento, cabe ao locatário purgar a mora para afastar a rescisão ou contestar o pedido, apresentando fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito do autor.

Ademais, a via da purgação da mora abarca instituto que possui natureza de pagamento, sendo utilizado pela parte com o intuito de quitar a dívida e encerrar a inadimplência.

Verifica-se, assim, que a purgação da mora pela agravada envolve a quitação de uma dívida já reconhecida como incontroversa, no valor de R$ 529.355,95 (quinhentos e vinte e nove mil, trezentos e cinquenta e cinco reais e noventa e cinco centavos). Como dito, o objetivo da purgação é justamente afastar a inadimplência e evitar o despejo, cabendo ao locador a possibilidade de prosseguir com a demanda apenas pela diferença eventualmente não quitada, conforme previsto no art. 62, IV, da Lei nº 8.245/1991 (Lei do Inquilinato),
in litteris:

Art. 62. Nas ações de despejo fundadas na falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação, de aluguel provisório, de diferenças de aluguéis, ou somente de quaisquer dos acessórios da locação, observar-se-á o seguinte: (Redação dada pela Lei nº 12.112, de 2009)

I – o pedido de rescisão da locação poderá ser cumulado com o pedido de cobrança dos aluguéis e acessórios da locação; nesta hipótese, citar-se-á o locatário para responder ao pedido de rescisão e o locatário e os fiadores para responderem ao pedido de cobrança, devendo ser apresentado, com a inicial, cálculo discriminado do valor do débito; (Redação dada pela Lei nº 12.112, de 2009)

II – o locatário e o fiador poderão evitar a rescisão da locação efetuando, no prazo de 15 (quinze) dias, contado da citação, o pagamento do débito atualizado, independentemente de cálculo e mediante depósito judicial, incluídos: (Redação dada pela Lei nº 12.112, de 2009)

a) os aluguéis e acessórios da locação que vencerem até a sua efetivação;

b) as multas ou penalidades contratuais, quando exigíveis;

c) os juros de mora;

d) as custas e os honorários do advogado do locador, fixados em dez por cento sobre o montante devido, se do contrato não constar disposição diversa;

III – efetuada a purga da mora, se o locador alegar que a oferta não é integral, justificando a diferença, o locatário poderá complementar o depósito no prazo de 10 (dez) dias, contado da intimação, que poderá ser dirigida ao locatário ou diretamente ao patrono deste, por carta ou publicação no órgão oficial, a requerimento do locador; (Redação dada pela Lei nº 12.112, de 2009)

IV – não sendo integralmente complementado o depósito, o pedido de rescisão prosseguirá pela diferença, podendo o locador levantar a quantia depositada;

Como se vê, não há nenhum óbice em promover a liberação dos valores incontroversos, independentemente das volumosas quantias envolvidas no litígio, porquanto são valores que pertencem à esfera patrimonial da ora agravante.

O rito de despejo, por sua própria estrutura, visa a garantir que o locador possa levantar os valores que já lhe são devidos, sem a necessidade de aguardar a resolução de eventuais diferenças ou litígios paralelos quanto a outros montantes.

Assim, é evidente que não há razão para postergar a liberação dos valores incontroversos, sendo desnecessário aguardar a finalização do imbróglio relativo à diferença do valor ofertado, destacando-se que a parte agravada, mesmo com a decisão que autorizou o levantamento dos valores, sequer apresentou contrarrazões.

O atraso na liberação dos montantes devidos gera sérios prejuízos ao agravante, que se vê privado de quantias necessárias para a continuidade de seu empreendimento, especialmente quando se trata de mais de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) que, por direito, já deveriam ter sido liberados.

Diante desse cenário, resta configurado o perigo de dano (periculum in mora), uma vez que a demora no levantamento dos valores pode comprometer as operações financeiras do empreendimento agravante e, por sua vez, a probabilidade do direito (fumus boni iuris) também está clara, uma vez que o levantamento dos valores incontroversos é expressamente autorizado pela legislação vigente.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de agravo de instrumento e lhe
DOU PROVIMENTO
para reformar a r. decisão, determinando a imediata expedição do alvará para levantamento dos valores incontroversos depositados nos autos pela agravada, sem prejuízo da continuidade da discussão quanto à diferença alegada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)